Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM O DOLO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. Se as circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do acusado pelo recebimento de motocicleta produto de crime anterior, deve ser mantido o édito condenatório, notadamente se o bem, que já apresentava sinais de adulteração dos seus dados de identificação, foi adquirido de pessoa absolutamente desconhecida e mediante pagamento sem qualquer recibo.

3. Recurso conhecido e desprovido.